Tribunal: TJPA
Processo: 0000510-76.2016.8.14.0037
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000510-76.2016.8.14.0037

RECORRENTE: MADSON MOTA DA COSTA, JOSE LEANDRO MELO DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Pronúncia mantida. Existência de indícios suficientes de autoria. Qualificadora de dificuldade de defesa da vítima. Manutenção. Recursos desprovidos.

I.
caso em exame

1.

Recursos em Sentido Estrito interpostos por Madson Mota da Costa e José Leandro Melo da Silva contra decisão de pronúncia que os declarou incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela tentativa de homicídio qualificado contra Gildevandro Pereira da Silva e Clenilson Alves Bastos. Os recorrentes alegam, entre outros pontos, ausência de indícios de autoria, inépcia da denúncia e impropriedade da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP.

II.
questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por ausência de individualização da conduta; (ii) verificar se há elementos suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a pronúncia dos recorrentes; (iii) analisar se é cabível a manutenção da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP na decisão de pronúncia.

III.
razões de decidir

3.

A denúncia descreve adequadamente os fatos, as circunstâncias e as condutas imputadas, com individualização suficiente para assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 41 do CPP.

4.

A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, conforme o art. 413 do CPP e o princípio in dubio pro societate.

5.

Os elementos constantes dos autos — como os depoimentos das vítimas, a apreensão da arma e os relatos das testemunhas — formam um conjunto indiciário coerente que autoriza o envio dos acusados ao Tribunal do Júri.

6.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima consta expressamente na denúncia e encontra respaldo nos elementos fáticos descritos, sendo legítima sua manutenção na pronúncia, uma vez que não é manifestamente improcedente, cabendo ao Júri a análise meritória.

IV.
dispositivo e tese

7.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A denúncia não é inepta quando descreve de forma suficiente os fatos e a conduta imputada, ainda que sinteticamente, permitindo o exercício da ampla defesa.

2.

A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade, não se exigindo certeza quanto à autoria.

3.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível se forem manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas para apreciação pelo Tribunal do Júri quando amparadas nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 413, 589; CP, arts. 121, § 2º, incisos II e IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 197.194/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 02.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.835.199/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30.04.2025; STJ, AgRg no HC 985.423/ES, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 30.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.392.819/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 27.05.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos por
Madson Mota da Costa
e
José Leandro Melo da Silva
, irresignados com a sentença de
pronúncia
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que os declarou como incursos nas sanções do art.
121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II
, todos do
Código Penal
, em razão da
tentativa de homicídio qualificado
contra as vítimas
Gildevandro Pereira da Silva
e
Clenilson Alves Bastos
.

Em suas razões recursais (ID 19972139 e 19972140), os recorrentes suscitam fundamentos diversos:

O recorrente
Madson Mota da Costa
(ID 19972139) alega, em síntese: (i) ausência de indícios suficientes de autoria, requerendo a impronúncia do recorrente; (ii) que as testemunhas ouvidas na instrução processual não foram capazes de identificar o recorrente como autor do disparo; (iii) inexistência de perícia no local dos fatos; (iv) desproporcionalidade da pronúncia baseada apenas em arma apreendida em local diverso do crime.

O recorrente
José Leandro Melo da Silva
(ID 19972140), por intermédio da Defensoria Pública, sustenta: (i)
preliminarmente
, a inépcia da denúncia, por ausência de individualização da conduta, em afronta ao art. 41 do CPP; (ii) no mérito, requer sua
impronúncia
, por ausência de prova mínima de autoria ou participação nos fatos; (iii) de forma subsidiária, pugna pelo
afastamento da qualificadora do art. 121, § 2º, IV
, por não ter sido expressamente requerida pelo
Parquet
nas alegações finais.

Em
contrarrazões apresentadas nos IDs 19972148 e 19972149, o Ministério Público sustenta a manutenção da sentença de pronúncia. Argumenta que: (i) a denúncia descreveu satisfatoriamente os fatos e as condutas dos acusados, com amparo em elementos suficientes colhidos na instrução; (ii) a decisão atacada encontra respaldo no art. 413 do CPP, porquanto presentes a materialidade do fato e indícios de autoria; (iii) a qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, CP) consta na peça inicial, sendo válida sua manutenção, independentemente de menção expressa nas alegações finais.

O juízo
a quo
, instado à retratação,
manteve a decisão de pronúncia pelos próprios fundamentos
, nos termos do art. 589 do CPP.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
manifestou-se
pelo desprovimento dos recursos
.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Depreende-se dos autos que no dia 17/01/2016, por volta das 21h30, os denunciados tentaram ceifar a vida das vítimas. O acusado
Madson Mota da Costa
teria efetuado disparos de arma de fogo em direção ao ofendido
Gildevandro Pereira da Silva
, que conseguiu fechar a porta de casa, evitando ser alvejado. Posteriormente, por volta das 23h50,
Madson
, conduzido em motocicleta por
José Leandro
, teria sacado um revólver calibre .22 contra
Clenilson Alves Bastos
, que conseguiu fugir.

Vale transcrever a exordial acusatória (ID 19972026) na parte que interessa,
verbis
:

“(...) no dia 17/01/2016, por volta das 21:30, os denunciados com
animus necandi
tentaram ceifar a vida da vítima. Segundo o apurado, a vítima Gildevandro, estava em sua residência localizada na Travessa Carlos Maria Teixeira, quando Madson efetuou disparos de arma de fogo em sua direção, porém, o ofendido conseguiu fechar a porta de sua casa no momento em que ocorreu o disparo. Algumas "balas" ficaram presas na porta outras adentraram no interior de sua residência. Importante ressaltar que os denunciados ainda ficaram de "tocaia", esperando que a vítima saísse de sua residência. Após o ocorrido a vítima, saiu correndo pelo fundo de sua casa em busca de socorro. Já por volta das 23:50, o ofendido Clenilson, estava andando em via pública nas proximidades do Bar Caribe, e encontrou a vítima Gildevrando que relatou o ocorrido, quando o Madson, veio em sua direção trafegando em uma motocicleta, na garupa. O ofendido Clenilson, foi perguntar a Madson, porque havia tentado ceifar a vida de Gildevrando, porém, neste momento, o denunciado sacou o revólver calibre .22, na sua direção e o ofendido saiu correndo desesperadamente sem sequer olhar para trás, conseguindo abrigo na casa de um popular. Perante a autoridade policial, os denunciados negaram a autoria do delito.”

Diante dos fatos, os acusados foram pronunciados como incursos nas sanções do art.
121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II
, todos do
Código Penal.

Eis a suma dos fatos.

Da Preliminar Suscitada por José Leandro Melo da Silva

Inicialmente, cumpre examinar a
preliminar de inépcia da denúncia
alegada pela defesa de
José Leandro Melo da Silva
, que sustenta ausência de individualização da conduta do acusado, em violação ao disposto no art. 41 do CPP.

Não merece acolhimento a alegação preliminar
.

O art. 41 do Código de Processo Penal estabelece que a denúncia conterá "a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas".

Da leitura da peça vestibular, verifica-se que o órgão acusador descreveu adequadamente o
factum
, narrando que os denunciados tentaram ceifar a vida das vítimas
Gildevandro
e
Clenilson
, especificando o
modus operandi
empregado - disparos de arma de fogo e perseguição em motocicleta. A exordial indica as circunstâncias de tempo, modo e local da prática delitiva, bem como a conduta específica atribuída a cada agente, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, tratando-se de delito praticado em concurso de pessoas, é natural que a narrativa fática envolva as condutas dos coautores de forma integrada, não sendo exigível a descrição pormenorizada de cada ato individual quando a participação se dá através de divisão funcional de tarefas.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que não há inépcia da denúncia quando esta descreve suficientemente o fato criminoso, ainda que de forma sintética, desde que possibilite a identificação da conduta imputada e o exercício da defesa.
A propósito: “A
denúncia que cumpre os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal não é inepta, mesmo que seja concisa, sendo o momento adequado para a análise detalhada dos fatos a fase de instrução processual
” (AgRg no RHC n. 197.194/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024.).

Do Mérito Recursal - Questão Comum aos Recorrentes

Quanto ao mérito, ambos os recorrentes sustentam, em síntese, a
impronúncia
por ausência de elementos probatórios suficientes para demonstrar a autoria delitiva.

Não lhes assiste razão
.

É cediço que a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), devendo o julgador evitar o aprofundamento na análise das provas para não retirar a independência dos jurados. Conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal, o juiz pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

Nesta fase processual, não se exige certeza absoluta quanto à autoria delitiva, bastando a existência de elementos indiciários que, em juízo de probabilidade, apontem para o envolvimento dos acusados na prática criminosa. Prevalece, neste momento, o princípio
in dubio pro societate
, reservando-se ao Tribunal do Júri, como juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a análise definitiva das provas e a formação do convencimento final.

Quanto à materialidade delitiva
, esta resta comprovada pelos Boletim de Ocorrência Policial,
laudos balísticos,
auto de apresentação e apreensão de objetos, bem como pelos depoimentos das vítimas e testemunhas ouvidas em juízo, que confirmaram a ocorrência dos fatos narrados na denúncia.

Quanto aos indícios de autoria
, o conjunto probatório revela elementos suficientes para sustentar a decisão de pronúncia.

O depoimento da vítima
Clenilson Alves Bastos
, ainda que tenha apresentado algumas contradições em sede judicial, confirma aspectos essenciais da dinâmica dos fatos. Afirmou que teria ido tirar satisfação com Madson, indagando porque estava com sua irmã, já que ela tinha um relacionamento com Gildevandro, e o depoente não estava ciente de que eles estariam tendo um caso. Declarou, inclusive, que estava totalmente alcoolizado e que não se lembra de muita coisa, mas se recorda que na noite dos fatos ele teria sido acertado por Madson.

A vítima
Gildevandro Pereira da Silva,
em depoimento prestado em juízo
relatou os disparos contra sua residência, corroborando a versão acusatória quanto à materialidade, descrevendo, também, o
modus operandi
perpetrado e, ainda, afirmando que os réus, ora recorrentes, foram presos com uma arma.

O acusado José Leandro Melo da Silva, ora recorrente, negou a prática do delito, negou ter participado da briga ocorrida em frente à casa de show Caribe, no entanto, confirmou ter se deslocado até a referida casa de show para se encontrar com um determinado colega e, ainda, relatou que estava na posse de uma arma caseira, a qual fora apreendida pela polícia.

Por sua vez, acusado Madson Mota da Costa, ora recorrente, negou a prática do delito, declarando que no momento dos fatos ele estaria perto de uma briga que ocorreu no local, e também afirmou que estaria de posse de uma arma caseira.

Assim sendo, verifica-se que há substrato probatório suficiente, além disso, a apreensão de arma de fogo com os acusados, elemento que, conjugado com os demais indícios coligidos aos autos, forma um quadro probatório indiciário apto a sustentar a pronúncia.

É importante destacar que eventuais contradições ou fragilidades probatórias não impedem, por si só, o decreto de pronúncia, devendo tais questões ser submetidas ao crivo dos jurados, detentores da soberania constitucional para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que:

"Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate”

(AgRg no AREsp n. 2.835.199/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.) (grifei).

Da Questão Específica sobre a Qualificadora do Art. 121, §2º, IV, do CP- Recurso de José Leandro Melo da Silva

O recorrente
José Leandro
sustenta, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora prevista no inciso IV do §2º do art. 121 do Código Penal (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima), sob o argumento de que não foi expressamente requerida pelo Ministério Público nas alegações finais, violando o sistema acusatório.

A alegação não procede
.

O princípio da correlação entre acusação e pronúncia exige correspondência entre os fatos narrados na denúncia e aqueles objeto da decisão, mas não impõe vinculação absoluta aos pedidos formulados nas alegações finais do órgão acusador. O réu se defende dos fatos a ele imputados, não da classificação jurídica ou dos pedidos específicos da acusação.

In casu
, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV) consta expressamente na peça vestibular acusatória, que descreve o
modus operandi
empregado - disparos de surpresa e perseguição das vítimas - configurando situação em que os ofendidos foram privados de adequada possibilidade de defesa.

O magistrado
a quo
, ao manter a qualificadora na pronúncia, fundamentou adequadamente sua decisão, destacando que os elementos probatórios indicam que as vítimas foram surpreendidas pelos acusados, caracterizando o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa.

Nesta fase processual, somente devem ser afastadas as qualificadoras manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso em análise, onde há suporte fático para a manutenção da circunstância qualificadora.

O entendimento consolidade do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual o agravante foi pronunciado por suposta prática de homicídio qualificado, consumado e tentado, com base no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia do agravante foi baseada exclusivamente em depoimentos de ouvir dizer, sem provas suficientes de autoria e materialidade.

3. A questão subsidiária em discussão é se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente improcedente.

III. Razões de decidir

4.
A pronúncia não está amparada exclusivamente em testemunhos indiretos, mas em provas colhidas durante a fase inquisitorial e perante autoridade judiciária, demonstrando materialidade e indícios de autoria
.

5.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não é manifestamente improcedente, devendo ser apreciada pelo Tribunal do Júri
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A pronúncia pode ser fundamentada em indícios suficientes de autoria e materialidade, não exigindo juízo de certeza
.

2.
A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível se manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação de sua incidência."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, IV; CP, art. 14, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 771.973/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/2/2023; STJ, AgRg no HC 801.257/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 14/6/2023”. (AgRg no HC n. 985.423/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.) (grifei).

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EXISTENTES. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A ANÁLISE MERITÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA
. MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Dessume-se do acórdão que foram produzidas provas em juízo que indicam a autoria delitiva do agravante. Desse modo,
havendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o Juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação, pois presentes estão os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal
.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
.

3. A avaliação da autoria delitiva é questão a ser sopesada e decidida pelo Tribunal do Júri, mas cabe ao magistrado tecer os comentários pertinentes à dinâmica fática constante do processo. Assim, a descrição dos fatos que indicam a possível autoria do delito de forma suscinta, como no caso, não caracteriza excesso de linguagem 4. Agravo regimental desprovido”.(AgRg no AREsp n. 2.392.819/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.) (grifei).

Pelos fundamentos expostos,
conheço dos recursos
e, no mérito,
nego-lhes provimento
, nos termos da fundamentação, mantendo incólume a decisão de pronúncia, a fim de que os recorrentes
Madson Mota da Costa
e
José Leandro Melo da Silva
sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/08/2025